Tribunal: TCU
Processo: 026.039/2010-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. BR-153/TO - CONFORME DETERMINAÇÃO NO ACÓRDÃO 1880/2010-TCU-PLENÁRIO, EM SESSÃO DE 4/8/2010, CONSTANTE NO TC-003.454/2005-8

Inteiro teor:
Acórdão 2559/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União e no art. 54 da Resolução TCU 164/2003, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em autorizar a Secretaria de Controle Externo competente a apostilar o Acórdão 1278/2025-TCU-Plenário , retificando o seu subitem 9.1, de modo a conhecer dos agravos para, no mérito, dar-lhes provimento para reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, tornando insubsistentes os subitens 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6 do Acórdão 854/2016-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 026.039/2010-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 003.454/2005-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 035.916/2021-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 035.299/2021-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 017.637/2025-2 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO); Processo 035.300/2021-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 001.622/2017-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Egesa Engenharia S.A. (17.186.461/0001-01); Via Engenharia S.A. (00.584.755/0001-80). 1.3. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Entidades/órgãos do Governo do Estado de Tocantins. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.7. Representação legal: Regis Antônio Caetano (1863/OAB-TO), representando José Francisco dos Santos; Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (27.154/OAB-DF), representando Maciste Granha de Mello Filho; Angelo Longo Ferraro (37.922/OAB-DF), Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (27.154/OAB-DF) e outros, representando José Roberto Paixão; Alexandre Aroeira Salles (28108/OAB-DF), Patrícia Guercio Teixeira Delage (90459/OAB-MG) e outros, representando Via Engenharia S.A.; Anna Carolina Miranda Dantas (11.756-E/OAB-DF), Rafael Naves Navarro (78695/OAB-DF) e outros, representando Egesa Engenharia S.A. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.